Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-60.2017.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Exequente que não constitui novo patrono após a renúncia do antigo. Executada que busca, em seu recurso, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não por equidade, como arbitrado na sentença. Pretensão de fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Exequente que não constitui novo patrono após a renúncia do antigo. Executada que busca, em seu recurso, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não por equidade, como arbitrado na sentença. Pretensão de fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Inviabilidade. Aplicação do Princípio da Causalidade. Executada que deu ensejo ao ajuizamento da execução, devendo arcar com o ônus da sucumbência. Vedada, porém, a reforma do julgado em prejuízo da única apelante (princípio da proibição da reformatio in pejus).
Recurso desprovido.